Tribunal: TJES
Processo: 5009360-62.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009360-62.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ISAAC SANTOS e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCLUSÃO DE MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCAPAZ NÃO PODE FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS, AINDA QUE REPRESENTADO PELOS PAIS. INADEQUAÇÃO SUBJETIVA INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, em razão da presença de incapaz no polo passivo da demanda.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a ação poderia prosseguir no âmbito dos Juizados Especiais, apesar de incluir menor de idade como parte ré, representada por seu pai, também demandado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a participação de incapazes como partes nos processos regidos por essa lei, em razão da incompatibilidade entre o rito sumaríssimo e as garantias processuais exigidas para tutela dos direitos do incapaz.
04. A representação do menor por seu genitor não afasta a vedação legal, que é objetiva e incide sobre a condição da parte, e não sobre a regularidade da representação.
05. A presença de incapaz no polo passivo configura hipótese de inadequação subjetiva insanável, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.
06. A decisão de origem observou corretamente os limites do microssistema dos Juizados Especiais e deve ser mantida.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“A inclusão de menor de idade no polo passivo de demanda cível inviabiliza o processamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais, por força da vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95, ainda que o incapaz esteja devidamente representado por seu responsável legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 51, IV e 55; CPC, art. 71.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5009360-62.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
LIDIA DE OLIVEIRA

RECORRIDOS:
ISAAC SANTOS, P. S.

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
ADEMAR JOAO BERMOND

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCLUSÃO DE MENOR DE IDADE NO POLO PASSIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8º DA LEI Nº 9.099/95. INCAPAZ NÃO PODE FIGURAR COMO PARTE NOS JUIZADOS ESPECIAIS, AINDA QUE REPRESENTADO PELOS PAIS. INADEQUAÇÃO SUBJETIVA INSANÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, em razão da presença de incapaz no polo passivo da demanda.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Verificar se a ação poderia prosseguir no âmbito dos Juizados Especiais, apesar de incluir menor de idade como parte ré, representada por seu pai, também demandado.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
03. O art. 8º da Lei nº 9.099/95 veda expressamente a participação de incapazes como partes nos processos regidos por essa lei, em razão da incompatibilidade entre o rito sumaríssimo e as garantias processuais exigidas para tutela dos direitos do incapaz.
04. A representação do menor por seu genitor não afasta a vedação legal, que é objetiva e incide sobre a condição da parte, e não sobre a regularidade da representação.
05. A presença de incapaz no polo passivo configura hipótese de inadequação subjetiva insanável, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95.
06. A decisão de origem observou corretamente os limites do microssistema dos Juizados Especiais e deve ser mantida.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
07.
Recurso conhecido e desprovido
. Sentença mantida.
08.
Tese de julgamento:
“A inclusão de menor de idade no polo passivo de demanda cível inviabiliza o processamento da ação no âmbito dos Juizados Especiais, por força da vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95, ainda que o incapaz esteja devidamente representado por seu responsável legal.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, arts. 8º, 51, IV e 55; CPC, art. 71.

RELATÓRIO

A autora, ora recorrente, narra na petição inicial que, em 31/03/2025, seu veículo, um Fiat Grand Siena, placa OUK 6H94, encontrava-se regularmente estacionado em frente à sua residência, quando foi atingido violentamente por uma picape de placa CST 6382. A condução da picape, de propriedade do requerido Isaac Santos, estava a cargo de um terceiro menor de idade e não habilitado, o qual teria recebido as chaves de P. S., filha menor de Isaac e, segundo a exordial, também requerida, residente no mesmo endereço do pai.

Alegou que a dinâmica do acidente configurou grave irresponsabilidade do proprietário do veículo, Isaac Santos, por ter permitido a condução a um menor não habilitado, em violação ao Código de Trânsito Brasileiro. Adicionalmente, sustentou que, após tentativas de resolução amigável, Isaac Santos se dirigiu à sua residência proferindo ofensas e xingamentos à recorrente e à sua mãe de 75 anos, o que teria agravado o abalo moral.

Diante disso, requereu a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais) a título de danos materiais, com base em dois orçamentos de reparo veicular, e uma indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), totalizando o valor da causa de R$ 18.400,00 (dezoito mil e quatrocentos reais).

Após a distribuição, foi emitida Certidão de Não Conformidade (Id 14268880), apontando a presença de incapaz no polo passivo, referindo-se à requerida P. S., menor de idade.

O Juízo sentenciante (Id 14268881), extinguiu o processo nos seguintes termos:
"Trata-se de demanda exercida sem observância ao disposto no art. 8º da LJE. Ante o exposto, extingo o processo na forma do art. 51, IV da LJE. Sem custas e honorários."

Inconformada, a recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 14268882), argumentando que a r. sentença merece reforma. Em sede preliminar, alegou que a extinção foi baseada em formalismo excessivo e desnecessário, visto que a requerida menor figurava devidamente representada por seu pai, Isaac Santos, que também compõe o polo passivo da ação. Afirmou que não se trata de litisconsórcio exclusivo com incapaz, mas sim entre pessoa plenamente capaz (o pai) e a filha menor, o que seria compatível com os Juizados Especiais. Invoca os princípios da celeridade, economia processual e primazia da resolução do mérito (arts. 4º e 6º do CPC). No mérito recursal, reiterou a responsabilidade solidária dos recorridos pelos danos materiais e morais, estes últimos agravados pelas ofensas verbais.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da parte recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

A questão central levantada no recurso diz respeito à extinção do processo, sob o fundamento de que a inclusão de P. S., menor de idade, no polo passivo viola frontalmente o art. 8º da Lei nº 9.099/95.

A Lei nº 9.099/95, em seu art. 8º, estabelece de forma categórica que "
não poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil
". A literalidade do dispositivo legal é inconfundível e afasta a possibilidade de que o incapaz, seja ele absoluta ou relativamente, atue como parte nos processos que tramitam sob o rito sumaríssimo.

A requerida P. S. é expressamente nominada na petição inicial (Id 14268858) como menor de idade, sendo representada por seu pai, Isaac Santos. O fato de Isaac Santos, plenamente capaz, figurar igualmente no polo passivo, em litisconsórcio com a filha menor, não possui o condão de sanar a irregularidade absoluta de P. S. figurar na relação processual, ainda que representada.

A vedação imposta pelo legislador no âmbito dos Juizados Especiais não é um mero elemento formal que possa ser facilmente contornado ou saneado com base no princípio da primazia do mérito, conforme sugerido pela recorrente. Pelo contrário, trata-se de um critério de adequação subjetiva inarredável do rito especial.

É fundamental compreender que a proibição de incapazes figurarem como parte no Juizado Especial advém da incompatibilidade estrutural entre o rito sumaríssimo e as garantias processuais essenciais que a lei exige para a tutela dos direitos do incapaz. A proteção dos interesses do menor de idade exige um grau de formalidade incompatível com a celeridade e a simplicidade preconizadas pela Lei nº 9.099/95.

Dentre as garantias basilares do incapaz no processo civil comum, destaca-se a intervenção obrigatória do Ministério Público (
custos legis
), conforme estabelecido no Código de Processo Civil. O Ministério Público deve atuar como fiscal da lei em todas as causas em que houver interesse de incapaz, intervindo em todas as fases do processo, sob pena de nulidade. Contudo, a Lei nº 9.099/95 não prevê e não comporta a intervenção do Ministério Público em regra, salvo em casos excepcionais previstos expressamente em dispositivos esparsos e específicos, não se aplicando à generalidade das ações cíveis, como a presente.

A admissão de incapazes no Juizado Especial, portanto, desnatura a própria finalidade do microssistema e obrigaria a incorporação de rotinas processuais complexas que frustrariam o objetivo de processamento célere e informal. A intenção do legislador foi precisamente afastar as causas com essa potencial complexidade subjetiva do âmbito dos Juizados, reservando-as ao Juízo Comum, que possui a estrutura e o rito processual adequados para a proteção do incapaz.

Ainda que o pai esteja presente para representar a filha, a incapacidade processual de P. S. persiste. A vedação do art. 8º da LJE é subjetiva e recai sobre a pessoa da parte, independentemente de ela estar ou não representada.

Se o legislador quisesse restringir a vedação apenas àqueles incapazes sem representante, teria feito a ressalva, tal como ocorre no processo civil comum: o incapaz será representado ou assistido no processo. No Juizado Especial Cível, a regra é de exclusão do incapaz da jurisdição especializada.

O art. 51, IV, da Lei 9.099/95 estabelece a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando se verificar incompetência territorial ou incompatibilidade com o rito dos Juizados. A presença de incapaz, por força do art. 8º da mesma lei, configura uma hipótese de incompatibilidade subjetiva insanável com o rito, não passível de saneamento ou de mitigação em nome da primazia do mérito.

Portanto, a sentença de primeiro grau que extinguiu o feito, citando o art. 51, IV, da Lei nº 9.099/95, por inobservância do art. 8º, está em plena conformidade com o ordenamento jurídico e com o entendimento consolidado quanto à aplicação dos Juizados Especiais Cíveis.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)